Tribunal: TJBA
Processo: 8030105-66.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030105-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AGNALDO FERREIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.

POLICIA
IS
MILITAR
ES
INATIVO
S
. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE DA PARCELA.
EXTENSÃO AOS INATIVOS.
POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos pleiteando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET nos seus proventos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se a GCET possui natureza genérica, sendo extensível aos policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. Razões de decidir
3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia prevê que os proventos da inatividade devem ser compostos pelo soldo e gratificações incorporáveis, incluindo a GCET, desde que observados os requisitos legais.
4. O reconhecimento do caráter genérico da GCET pela Seção Cível de Direito Público do TJBA consolidou entendimento favorável à extensão da verba aos inativos e pensionistas.

5. Precedentes do STJ e STF garantem a extensão de gratificações de natureza genérica aos servidores inativos, com base no princípio da paridade.

IV. Dispositivo e tese
6. Homologado o pedido de desistência apresentado por Luís Antônio Evangelista. Preliminares rejeitadas e segurança concedida aos demais impetrantes, para determinar a implantação da GCET nos proventos dos impetrantes, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos.
Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET possui natureza genérica, devendo ser estendida aos inativos. 2. A extensão da GCET aos inativos deve observar o princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; 121.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 10/02/2023; STJ, REsp n. 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/12/2021; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30/04/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8030105-66.2024.8.05.0000

tendo como Impetrantes

AGNALDO FERREIRA DA SILVA
E OUTROS

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

a unanimidade de votos,
HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO POR LUIS ANTÔNIO EVANGELISTA,
extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação ao mesmo, e
REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER
A SEGURANÇA
AOS IMPETRANTES AGNALDO FERREIRA DA SILVA, ALTAMIRANDO PAULO SANTOS DE JESUS, EVERALDO NASCIMENTO e VALDELINO PINHEIRO DOS SANTOS
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA